Tribunal: TJSP
Processo: 1002477-40.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência.

Tarifa de cadastro – Legalidade – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Recurso

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência.

Tarifa de cadastro – Legalidade – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciadas – Prova de que serviço foi efetivamente prestado, não sendo abusiva a sua cobrança – Recurso negado.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002477-40.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
REMILSON BARRETO COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-40.2018.8.26.0004 - Voto 33425
2
VOTO No : 33425
APEL. No : 1002477-40.2018.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSÉ REMILSON BARRETO COELHO (JUST. GRAT.)
APDO. : BANCO DAYCOVAL S/A

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
Cédula de crédito bancário Sentença de improcedência.

Tarifa de cadastro Legalidade Súmula 566 do STJ
Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos
Abusividade e onerosidade
excessiva não evidenciadas
Prova de que serviço foi
efetivamente prestado, não sendo abusiva a sua cobrança
Recurso negado.

Recurso negado.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por JOSÉ REMILSON BARRETO COELHO em face de BANCO DAYCOVAL S/A,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 180/192, condenando o autor nas custas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.

Apela o autor, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, para exclusão dos encargos
abusivos. Sustenta abusiva a cobrança da tarifa cadastro, no valor de R$1.500,00 e tarifa de
serviços de terceiros, no valor de R$181,07, por não corresponderem a efetiva prestação de
serviços ao consumidor, representando custo da atividade econômica desenvolvida pela
instituição financeira, a ser por ela custeado, pena de submeter o mutuário a situação de
manifesta desvantagem diante da instituição financeira, tratando-se de cláusula abusiva, nos
termos do art. 51, incisos IV e XII, do CDC. Pugna pelo provimento do recurso (fls.
203/211).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 223/231).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo representado pela cédula de crédito bancário no 10-764285/17, emitida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-40.2018.8.26.0004 - Voto 33425
3
03/07/2017, no valor de R$19.041,50, para pagamento em 36 parcelas mensais fixas de
R$832,29, com juros remuneratórios de 2,69% ao mês e 37,51% ao ano e custo efetivo total
mensal de 3,46% e anual de 51,34% (fls. 33/36).

Nega-se provimento ao recurso.

Aplica-se o CDC por se tratar de relação de consumo, prestando o
Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei no
8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades
constantes do contrato de financiamento questionado porque eventuais nulidades não se
convalescem.

Nas razões recursais, insurge-se o autor exclusivamente com
relação à previsão para a cobrança de R$1.500,00 a título de tarifa de cadastro e R$181,07 a
título de despesas com terceiros.

No tocante à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça,
por meio de multiplicidade de recursos, representativos da controvérsia, em recurso
repetitivo previsto no art. 543-C do CPC/73, nos REsp 1251331 e REsp 1255573, figurando
como relatora a Ministra Isabel Gallotti, sobre o tema, fixou as seguintes teses em recurso
repetitivo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS
BANCÁRIAS.
TAC
E
TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO
DO
IOF.
POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão,
a compensação/repetição simples do indébito independe da
prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).
3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela
Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do
Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.
4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal
quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-40.2018.8.26.0004 - Voto 33425
4
essencialmente
não
intervencionista,
vale
dizer,
"a
regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança
pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção
daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5.
Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central
do Brasil.
6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008.
7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto,
se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado
abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias
do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos
jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços
de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais.
10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-40.2018.8.26.0004 - Voto 33425
5
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Sobre o tema, o STJ editou duas súmulas:

Súmula 565: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n.3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Tratando-se de contrato celebrado em 03/07/2017 (fl. 33),
portanto, posterior ao início da vigência da Resolução do CMN no 3.518/2007, possível sua
cobrança no início do relacionamento entre a instituição financeira e o requerente.

Por isso, não se mostra ilegal a cobrança da tarifa de cadastro,
expressamente prevista no contrato.

No tocante à suposta cobrança de despesas com terceiros, observa-
se do item “C” do “Orçamento de Operação de Crédito ao Consumidor”, juntado pelo
réu (fl. 150), que, na verdade, o valor de R$181,07, se refere ao “ressarcimento de despesas
com registro de contrato/gravame no órgão de trânsito”.

Tal previsão foi expressamente contemplada na cláusula 7a:

“O EMITENTE declara ter conhecimento e desde já autoriza o
CREDOR a destinar os valores para todos os pagamentos por conta de serviços de
terceiros. Assim, serão devidos pelo EMITENTE, além dos juros mencionados no Item III
do Preâmbulo: despesas com terceiros, notadamente com registro da garantia de
alienação fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução no 320, do
CONTRAN; despesas de cadastro e de avaliação do bem financiado, despesas de vistoria e
demais custos indicados no Item III do Preâmbulo, e IOF no valor informado no Item III
do Preâmbulo” (fl. 34).

Assim, tendo em vista que a legalidade da cobrança da tarifa de
cadastro já foi discutida, inexistindo previsão no contrato para cobrança de tarifa de
avaliação do bem, observa-se que o que se discute, na verdade, é a legalidade da cobrança
da tarifa de registro de contrato.

No tocante ao tema, houve o julgamento do Tema 958 pelo
Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para fins do art. 1.040 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-40.2018.8.26.0004 - Voto 33425
6
Código de Processo Civil:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação da tarifa de registro de contrato, ressalvado o reconhecimento de abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002477-40.2018.8.26.0004 - Voto 33425
7
excessiva, em cada caso concreto.

No caso concreto, nenhuma irregularidade há na cobrança da tarifa
de registro de contrato (R$181,07), por decorrer do próprio contrato celebrado entre as
partes, tratando-se de encargo necessário à formalização do contrato.

Especificamente sobre tal tarifa, sua cobrança corresponde a
serviço efetivamente prestado, pois o documento juntado a fl. 138 dá conta da inserção da
restrição no sistema nacional de gravames, conforme determina o art. 2o da Resolução 320
do CONTRAN.

Importante registrar, ainda, não ter o autor comprovado, de
maneira cabal, ônus seu, que a importância cobrada (R$181,71) fosse abusiva ou que a
instituição financeira obteve vantagem indevida em detrimento do consumidor, em
manifesto desequilíbrio contratual.

Por isso, restando evidenciado que a cobrança da mencionada
tarifa se refere a serviço efetivamente prestado, inexistindo prova concreta evidenciando
onerosidade excessiva, não se mostra ilegal a cobrança da referida tarifa impugnada,
negando-se provimento ao recurso também quanto ao tema.

Logo, a r. sentença apelada não comporta censura, ficando mantida
por seus jurídicos fundamentos.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR